Tribunal: TJPA
Processo: 0003109-94.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003109-94.2015.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO DUARTE FARO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO PERICIAL. PENA. CONDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PERSISTÊNCIA DE CRITÉRIO JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGENTE. MOTIVOS DO CRIME. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares. Na hipótese, não obstante não tenha sido colhido depoimento de testemunha ocular do crime, as declarações prestadas pela vítima, tanto na esfera judicial, como em juízo, revelam-se absolutamente concatenadas e seguras acerca da narrativa do fato criminoso, não havendo nos autos nada que comprometa a credulidade de tais acusações, como a intenção de falsear a verdade, imputando ação falaciosa a suposto inocente. Além disso, a versão da vítima não encontra-se isolada nos autos, posto que referenda pelo laudo de exame de corpo de delito suprarreferido.

2. Incabível a minoração da pena basilar ao mínimo legal se, no caso, os motivos do crime pesam contra o recorrente, pois o acusado teria praticado o delito impulsionado por discussão familiar prévia por conta do desligamento de energia elétrica.

3. É cediço que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento das custas processuais, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Paulo Sérgio Duarte Faro
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserido no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, a teor da dicção do art. 77, do mesmo Diploma Legal, pelo período de 02 (dois) anos.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5216559) que, no dia 22 de dezembro de 2014, por volta das 14h40min, na Travessa Pariquis, nesta Cidade, a vítima Roselene Duarte Faro fora agredida fisicamente por seu irmão, ora apelante. Relata que a vítima encontrava-se deitada em sua residência, momento em que ouviu barulhos vindo da cozinha. Ao averiguar o ocorrido, a vítima se deparou com o réu arrancando a fiação da casa. Que, neste momento, a ofendida o questionou do porquê de tal atitude, instante em que o recorrente partiu para cima da ofendida, lesionando-a com o fio elétrico. Que, em seguida, a vítima chamou seu outro irmão, João Batista Duarte Faro, que também reside no local, e tentou acalmar os ânimos, ordenando que o réu saísse da residência. Foi então que o recorrente disse “
que podia até sair de casa, mas que quebraria a irmã no pau
” (textuais).

Em
razões recursais
(ID 5216684), clama a defesa pela absolvição do recorrente por alegada insuficiência e provas a ensejar a condenação, sendo cabível,
in casu
, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Salienta que o édito condenatório fora prolatado com supedâneo, exclusivamente, no depoimento da vítima, não corroborado por demais elementos de prova produzidos em juízo, com destaque para a desistência da oitiva da única testemunha arrolada pelo
Parquet
, a qual, supostamente, teria presenciado os fatos.

Aduz, ademais, que o decreto condenatório não pode ser baseado em elementos colhidos na fase inquisitorial, já que não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, roga pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, face à avaliação equivocada de circunstância judicial do art. 59, do CPB, notadamente os motivos do crime.

Por derradeiro, roga pela isenção ao réu do pagamento de custas processuais, já que pobre nos termos da lei.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 5216685), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação, devendo ser mantida na íntegra a sentença ora recorrida.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610, caput, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório:

1.1 Do Crime de Lesão corporal:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente por alegada insuficiência de provas a ensejar a condenação, sendo cabível,
in casu
, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Salienta que o édito condenatório fora prolatado com supedâneo, exclusivamente, no depoimento da vítima, não corroborado por demais elementos de prova produzidos em juízo, com destaque para a desistência da oitiva da única testemunha arrolada pelo
Parquet
, a qual, supostamente, teria presenciado os fatos.

Aduz, ademais, que o decreto condenatório não pode ser baseado em elementos colhidos na fase inquisitorial, já que não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade do delito de lesão corporal
encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 5216686, Pág. 4) e do Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 5216560), que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por ação contundente, descrevendo
“escoriações lineares na mão direita e na perna esquerda. Extensa equimose de coloração arroxeada localizada no antebraço direito e na região deltodiana direita.”

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A ofendida
Roselene Duarte Faro,
em audiência judicial, explana:

“Que estava sozinha em casa; que a residência estava sem energia; que o acusado chegou em casa e pegou um bico de energia na casa do irmão e colocou no quarto dele; que a casa estava sem energia porque não haviam pago a energia; que não queria ficar sem energia na casa, porque o natal iria ser no meio da semana, então pediu um bico de energia para o cunhado; que quando o acusado chegou na residência, o acusado disse que não queria energia em casa; que o acusado estava alterado e saiu de casa; que quando o acusado retornou, voltou com uma escada; que a declarante estava no quarto quando ouviu um barulho e foi ver, era o acusado puxando os fios para tirar a energia; que o acusado puxou os fios; que o acusado começou a bater na declarante com os fios elétricos; que chegaram a gravar o acusado agredindo a declarante; que foi socorrida pelo outro irmão e chamaram a polícia; que o acusado fugiu do local para a casa do vizinho; que quando a viatura chegou, foram todos para a delegacia, mas o acusado foi liberado e não foi preso; que, na segunda-feira, conversou com os irmãos, tendo procurado a Delegacia de Polícia; que foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito; que o acusado foi preso depois do Natal, mas quando foi solto voltou a residir no imóvel; que não confia no acusado; que ainda se sente ameaçada pelo acusado; que tentou conviver com o acusado mas não conseguiu; que foi submetida a exame de corpo de delito e ficou com roxos pelo corpo; que o acusado estava mexendo nos fios e ficou com medo de que pegasse fogo no imóvel; que foi agredida fisicamente e também ameaçada pelo acusado.”

Não foram colhidos depoimentos de testemunhas em juízo. De igual maneira, em virtude da decretação da revelia do apelante, não fora produzido o seu interrogatório.

A que se pode notar, em que pese a ofendida ter sido a única a ser ouvida no âmbito judicial, é assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, como na hipótese
sub examine
, em que as agressões foram produzidas no interior da residência familiar.

Por outro lado, observa-se que, não obstante não tenha sido colhido depoimento de testemunha ocular do crime, as declarações prestadas pela vítima, tanto na esfera judicial, como em juízo, revelam-se absolutamente concatenadas e seguras acerca da narrativa do fato criminoso, não havendo nos autos nada que comprometa a credulidade de tais acusações, como a intenção de falsear a verdade, imputando ação falaciosa a suposto inocente. Além disso, a versão da vítima não encontra-se isolada nos autos, posto que referendada pelo laudo de exame de corpo de delito suprarreferido.

Registre-se, ademais, que as declarações da testemunha João Batista Duarte Faro, prestadas na fase inquisitiva (ID 5216686, Pág. 10), não podem ser desprezadas, ao contrário, relevam especial importância, na medida em que convergem diretamente com versão acusatória judicializada, vejamos:

“(...) QUE: declara que por falta de pagamento da conta de energia da casa de seu pai onde mora PAULO SÉRGIO, seu irmão NELSON DUARTE cedeu uma extensão, e o restante dos irmãos acordaram em pagar os atrasados e mandaram fazer umas instalações elétricas isolando o quaro de PAULO SÉRGIO, sendo que PAULO SÉRGIO chegou e passou a arrancar todos os fios; QUE: sobre o fato relatado por sua irmã nesta Especializada declara que no dia (21/12/2014) por volta das 14:40 horas, se encontrava na frente de sua casa, e presenciou quando seu irmão PAULO SÉRGIO chegou da rua e passou a puxar os fios elétricos da residência, foi quando sua irmã ROSELENE foi questioná-lo sobre essa atitude, então PAULO SÉRGIO foi para cima dela e a agrediu com o fio elétrico, deixando-a lesionada; QUE, o declarante interviu na agressão, assim como sua esposa ECILDA e o filho (...) e um outro irmão MAURO DUARTE pediu para PAULO SÉRGIO parar de agredi-la; (...)”.

É cediço que, consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. A jurisprudência consolidada, entretanto, firma-se no sentido de que órgão julgador pode se valer de tais elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual, como na hipótese em apreço.

Por produzido alhures, portanto, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima.

A versão dada pela ofendida se mostra coesa e harmônica, com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nesta senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

2.
Da aventada exacerbação da pena imposta ao apelante. Pleito de redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa requer, caso seja mantida a condenação do apelante, que seja verificada a
exacerbação da pena base imposta
, conduzindo-a ao importe mínimo legal.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

O Réu é tecnicamente primário, conforme certidão de antecedentes (fl.45).

Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos a
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que o mesmo se deu por meras discussões, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras,
fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que
fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção
.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno
DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO
, a ser cumprida no
REGIME ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

DA APLICAÇÃO DA PENA

O condenado embora seja primário não preenche as condições objetivas dispostas no artigo 44 do Código Penal, posto que o crime foi praticado com violência à pessoa, circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Contudo, é cabível a aplicação do SURSIS, nos termos do artigo 77 do Código Penal, razão pela qual suspendo a execução da pena pelo período de dois anos, determinando que:

- No primeiro ano do prazo, deverá o condenado submeter-se à prestação de serviços à comunidade, observadas as regras previstas no artigo 46, caput e seguintes, do Código Penal.

Relativamente ao crime de lesão corporal na situação de violência doméstica (art. 129, §9º), punido com pena de detenção variável de 03 (três) meses a 03 (três) anos, colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 01 (um) ano de detenção,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito em voga, por considerar desfavorável ao apenado os
motivos do crime
, valendo-se, para tanto, de fundamentação idônea, consoante narrativa dos autos.

Como cediço, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, os
motivos
do crime pesam, não de outro modo, contra o recorrente, pois o acusado teria praticado o delito impulsionado por discussão familiar prévia por conta do desligamento de energia elétrica.

Diante de tais considerações, extrai-se que
as peculiaridades do caso concreto não autorizam, a meu ver, a minoração pretendida, dada as circunstâncias da motivação da conduta desempenhada pelo recorrente, que exigem, não de outra forma maior rigorismo na resposta penal.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar de 01 (um) ano de detenção,
como procedido pelo Magistrado
a quo,
pela avaliação negativa dos motivos delito.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do
aspecto qualitativo
, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena base cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante.

3. Da isenção do pagamento das custas processuais:

Quanto ao pedido de justiça gratuita, tenho que razão não assiste ao apelante.

Sobre a matéria, dispõe o art. 804 do CPP, que
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."

Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“
§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública
.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Cite-se:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. (...)
3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...)

(TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15) (grifei)

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021